Tribunal: TJSP
Processo: 2146128-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução parcial de sociedades empresárias – Decisão que afastou sócio da administração das empresas e fixou astreintes em caso de descumprimento de obrigação de reestabelecimento de e-mail corporativo da sócia – Inconformismo – Alegações de que a decisão incorreu em erro material, se omitiu com relação a pleito para fornecimento de senhas de domínio do endereço

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução parcial de sociedades empresárias – Decisão que afastou sócio da administração das empresas e fixou astreintes em caso de descumprimento de obrigação de reestabelecimento de e-mail corporativo da sócia – Inconformismo – Alegações de que a decisão incorreu em erro material, se omitiu com relação a pleito para fornecimento de senhas de domínio do endereço eletrônico das empresas e não decretou quebra de sigilo bancário do sócio afastado – Acolhimento em parte – Correção de erro material que acarretou perda parcial superveniente do objeto do recurso – Prejudicialidade que comporta o não conhecimento desta parte do recurso – Preliminar de ausência de interesse recursal afastada – Reconhecimento da omissão quanto ao pleito para fornecimento de senhas de domínio do endereço eletrônico das empresas – Confirmação da antecipação de parte da tutela recursal – Impossibilidade de decretação da quebra de sigilo bancário do sócio – Alegações de apropriação indevida de valores cujo ônus probatório compete às autoras – Reforma de parte da r. decisão agravada – Recurso provido em parte, naquilo que conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2146128-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
AD+R PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, AD+R MEDIA COMPANY LTDA, EGK
MARKETING E PRODUÇÕES LTDA e CAMILA KOVACEVICK, é agravado
RICARDO VASCONCELOS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso, na parte conhecida. V. U.",
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146128-57.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32861d
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2146128-57.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: AD+R PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, AD+R
MEDIA COMPANY LTDA, EGK MARKETING E PRODUÇÕES LTDA E
CAMILA KOVACEVICK
AGRAVADO: RICARDO VASCONCELOS PEREIRA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: EDUARDO PALMA PELLEGRINELLI
Agravo de instrumento – Ação de dissolução parcial de
sociedades empresárias – Decisão que afastou sócio da
administração das empresas e fixou astreintes em caso de
descumprimento de obrigação de reestabelecimento de e-mail
corporativo da sócia – Inconformismo – Alegações de que a
decisão incorreu em erro material, se omitiu com relação a
pleito para fornecimento de senhas de domínio do endereço
eletrônico das empresas e não decretou quebra de sigilo
bancário do sócio afastado – Acolhimento em parte – Correção
de erro material que acarretou perda parcial superveniente do
objeto do recurso – Prejudicialidade que comporta o não
conhecimento desta parte do recurso – Preliminar de ausência
de interesse recursal afastada – Reconhecimento da omissão
quanto ao pleito para fornecimento de senhas de domínio do
endereço
eletrônico
das
empresas
–
Confirmação
da
antecipação de parte da tutela recursal – Impossibilidade de
decretação da quebra de sigilo bancário do sócio – Alegações
de apropriação indevida de valores cujo ônus probatório
compete às autoras – Reforma de parte da r. decisão agravada
– Recurso provido em parte, naquilo que conhecido.
VOTO No 32861
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em ação de dissolução parcial de sociedades
empresárias, proposta por Camila Kovacevick, AD+R Publicidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146128-57.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32861d
3
Marketing Ltda., AD+R Media Company Ltda. e EGK Marketing e
Produções Ltda. contra Ricardo Vasconcelos Pereira, concedeu em
parte a tutela de urgência, para o fim de "(...) determinar o afastamento
de RICARDO VASCONCELOS PEREIRA da administração das sociedades AD+R
MEDIA COMPANY LTDA-ME, AD+R PUBLICIDADE E MARKETING LTDA e EGK
MARKETING E PRODUÇÕES LTDA-ME, que passarão a ser administradas
exclusivamente por CLÁUDIA KOVACEVIK. Cópia desta decisão servirá como
OFÍCIO, que deverá ser impressa diretamente pelo autor, instruído com cópia
integral do processo e entregue à JUCESP, o que deverá ser comprovado em 05
dias. Por fim, diante das alegações da autora a fls. 698/699, determino que o
réu RICARDO, em 05 dias, em cumprimento à determinação de fls. 236/240,
"restabeleça acesso da autora aos e-mails das sociedades, especialmente o
endereço financeiro@admedia.com.br", sob pena de fixação de multa diária de
R$ 10.000,00 (...)." (fls. 69/72).
Inconformadas, as autoras recorrem pleiteando a
correção de erro material contido na r. decisão agravada, qual seja,
a indicação errônea da autora Camila como sendo “Cláudia”, sob
pena de prejuízo ao cumprimento das determinações ali contidas.
Aduzem que o Magistrado a quo foi omisso quanto ao
pleito de tutela de urgência concernente à “necessidade de obtenção
das senhas de domínio do endereço eletrônico das sociedades empresárias”
(fls. 9).
Nesse sentido, sustentam que o afastamento do réu
da administração da sociedade justifica o pleito em questão, bem
como tecem considerações no sentido de que a sócia Camila “depois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146128-57.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32861d
4
de ter seu e-mail invadido, não se sente segura em voltar a utilizar o mesmo e-
mail invadido pelo Réu, pois, por óbvio ele poderá tornar a mesma conduta.”
(fls. 10).
Alegam que o réu vem se utilizando dos e-mails
corporativos das sociedades autoras para promover atos de
concorrência
desleal,
mesmo
após
seu
afastamento
da
administração determinado pela r. decisão agravada.
Pleiteiam que seja expedida ordem para que o Banco
Itaú forneça o histórico das movimentações bancárias do réu no
ano de 2019, com vistas à comprovação de que os R$ 6.739.979,71
que alegam ter sido desviado das sociedades autoras continua
aplicado nas contas bancárias do réu.
Aduzem que a quebra do sigilo bancário do réu busca
assegurar resultado útil ao processo, uma vez que “certamente a
conduta do Agravado, por tudo que se viu até aqui será a de expropriar ou
ocultar patrimônio, implicando em drásticos prejuízo às Agravantes,
ocasionando dano irreversível que poderá ser irrecuperável.” (fls. 16).
O recurso foi processado com a antecipação de parte
da tutela recursal almejada, apenas para determinar que o
agravado forneça as senhas de domínio do endereço eletrônico das
sociedades agravantes (fls. 91/94).
A autoras peticionam a fls. 100/101 e 121/124
informando a ausência de cumprimento da antecipação da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146128-57.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32861d
5
recursal pelo réu.
O Juízo a quo prestou informações a fls. 117/119,
comunicando a correção do erro material contido na r. decisão
agravada.
A
contraminuta
foi
juntada
a
fls.
126/173,
oportunidade na qual o réu pleiteou o não conhecimento do recurso
em razão de suposta falta de interesse recursal das autoras.
A r. decisão agravada e a prova da tempestividade
encontram-se a fls. 69/71 e 77. O preparo foi recolhido (fls. 20/21).
É o relatório do necessário.
2 Inicialmente, insta consignar que a r. decisão ora
discutida também foi impugnada pelo agravado no recurso n.o
2152480-31.2020.8.26.0000, o qual será levado a julgamento
conjuntamente ao presente agravo de instrumento.
Outrossim, considerando as informações prestadas
pelo Magistrado de primeira instância a fls. 117/119, no sentido da
correção do erro material contido na r. decisão agravada, verifica-se
que ocorreu a perda parcial superveniente do objeto do agravo de
instrumento ora analisado, o que enseja o não conhecimento de
parte deste recurso, posto que prejudicada.
No mais, é de rigor o afastamento da preliminar do
agravado de não conhecimento do recurso em razão da ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146128-57.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32861d
6
interesse recursal das agravantes.
Isto porque existe interesse recursal na reforma da r.
decisão agravada para que se determine que o agravado forneça as
senhas de domínio do endereço eletrônico das empresas à sócia
agravada, que remanesceu na administração.
Independentemente da aventada possibilidade de
cumprimento administrativo da providência, a determinação judicial
pretendida colabora com a efetivação da tutela de afastamento do
sócio agravado, na medida em que possibilita o exercício pleno e
imediato da administração pela agravada.
Superadas tais questões, passa-se à análise do mérito
recursal.
Analisando os autos de origem, verifica-se que, de
fato, houve omissão do Magistrado a quo quanto ao pleito das
agravantes de concessão de tutela de urgência concernente ao
fornecimento pelo agravado das senhas de domínio do endereço
eletrônico das sociedades empresárias.
E tal providência, conforme já mencionado acima, era
pertinente diante do afastamento do sócio agravado da
administração das empresas, possibilitando o exercício pleno e
imediato da administração exclusivamente pela sócia agravada.
Portanto, no que tange a este ponto da irresignação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146128-57.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32861d
7
das agravantes, é caso de dar provimento ao recurso, para
confirmar a antecipação de parte da tutela já concedida pelo I.
Relator a fls. 91/94.
Todavia, é de rigor o afastamento do pedido das
agravantes para fixação de multa por descumprimento da tutela,
posto que os esclarecimentos prestados na contraminuta dão conta
do cumprimento da obrigação pelo agravado.
Além disso, caso a sócia agravante tenha maiores
dificuldades para acesso e administração dos endereços eletrônicos
das empresas, pode, na qualidade de administradora, tomar as
providências cabíveis para solução do problema sem que seja
necessária qualquer intervenção do Poder Judiciário nesse sentido.
Além disso, não merece prosperar o pleito recursal de
quebra do sigilo bancário do agravado para comprovação do uso de
R$ 6.739.979,71, que as agravantes alegam terem sido desviados
das sociedades.
Ora, conforme já afirmado pelo I. Relator na decisão
de antecipação de tutela, considerando que o sigilo bancário é
direito de estatura constitucional e, assim sendo, somente pode ser
mitigado em situações excepcionalíssimas, não está presente nos
autos probabilidade do direito ou risco de dano que justifique o
deferimento de providência de tão extremada natureza.
Até mesmo porque, diferentemente do quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146128-57.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32861d
8
consignado pelas agravantes, referido pleito não tem o condão de
impedir que o agravado exproprie ou oculte o patrimônio que
alegadamente desviou das empresas sem lastro jurídico.
Além disso, o ônus probatório da suposta apropriação
indevida compete às agravantes, as quais têm acesso amplo a todo
histórico fiscal e contábil das empresas para produzir tal prova,
sendo absolutamente prescindível para tanto as informações
bancárias do agravado.
Em suma, conhece-se em parte da presente
irresignação, em razão prejudicialidade ocasionada pela perda
parcial superveniente do objeto e, na parte conhecida, é caso de
acolhimento em parte do recurso, apenas para confirmar a
antecipação de tutela que determinou que o agravado forneça as
senhas de domínio do endereço eletrônico das empresas à sócia
agravante.
3 - Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso, na parte conhecida. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator